Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714768-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DE QUEIROZ GOUVEIA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para manifestar sobre o AR devolvido sem cumprimento (Id 36478134). BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 19:14:55. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador